Tribunal: STF
Processo: RE 1425148
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário (eDOC 8, p. 1-17) interposto de acórdão (eDOC 6, p. 1-4) proferido pela 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, de cuja ementa transcrevo:



    “PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESÍDIO FEDERAL DE MOSSORÓ. RENOVAÇÃO DE ESCUTA AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS. INOCORRÊNCIA. PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. COMUNICAÇÃO ENTRE OS DETENTOS, ADVOGADOS E VISITAS. ENVIO DE MENSAGENS AO AMBIENTE EXTERNO DESTINADAS A FACÇÕES CRIMINOSAS. AGRAVO NÃO PROVIDO.” (eDOC 6, p. 3)



    A ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 9, p. 1-19).



    O Vice-Presidente do TRF da 5ª Região admitiu os citados recursos (eDOC 10, p. 1).



    Procedeu-se, no STJ, ao julgamento do REsp 1.691.324/PE, bem como dos recursos subsequentes (eDOCs 21-35). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 41, p. 1).



     Registre-se que o presente RE foi a mim distribuído por prevenção ao HC 223.691/PE (certidão; eDOC 44, p. 1).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou, em preliminar, pela prejudicialidade do RE, por perda do objeto, e, no mérito, pelo não conhecimento do recurso (eDOC 77, p. 1-8). 



    É o relatório.



    Decido.



    A presente irresignação não merece prosperar, porquanto o RE encontra-se prejudicado, diante da perda de seu objeto.



    Assim, destaco, porque legítima e apoiada na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a manifestação do MPF (eDOC 77, p. 1-8), que bem esclareceu a presente situação processual destes autos:



    “(...)



    5. Preliminarmente, verifica-se a prejudicialidade do presente recurso por perda superveniente do objeto, diante do término do prazo de eficácia da medida judicial impugnada, referente ao deferimento do ‘pedido formulado pelo Diretor da Penitenciária Federal em Mossoró/RN, para renovar, pelo prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, com início em 07 de julho de 2016 e término em 01 de julho de 2017, o monitoramento, escuta, gravação ambiental de conversas produzidas nas áreas internas do estabelecimento prisional, onde haja encontros e diálogos entre os internos com quaisquer pessoas, quer sejam servidores, visitantes, advogados, mesmo em parlatório, Ministério Público ou Juiz, sendo permitida a utilização das gravações apenas em relação a ações ilícitas futuras’ (fl. 330/344).



    6. Nesse sentido, em caso análogo ao dos autos:



    ‘(…) Colho do relatório do acórdão questionado no apelo extremo: ‘Cuida-se de agravo de execução penal interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO contra decisão proferida pelo Juízo Corregedor da Penitenciária Federal de Mossoró/RN que, acolhendo pedido formulado pelo Diretor do referido estabelecimento prisional, autorizou a renovação, pelo prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, com início em 22 de junho de 2019 e término em 15 de junho de 2020, o monitoramento, escuta e gravação ambiental de conversas produzidas nas áreas dentro do estabelecimento carcerário, onde haja encontros e diálogos entre os internos com quaisquer pessoas, sejam servidores, visitantes, advogados, mesmo no parlatório, Ministério Público ou juiz, sendo permitida a utilização das gravações apenas em relação a ações ilícitas futuras.’ 



    Vê-se, desse modo, que o ato questionado nestes autos não mais subsiste, ante o término do prazo de eficácia da medida em 15 de junho de 2020. 



    Assim, a apreciação da pretensão formulada no recurso extraordinário encontra-se prejudicada, dada a perda superveniente de objeto. 



    Anote-se que a jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, nos casos como o presente, há o prejuízo do recurso extraordinário ou do respectivo agravo interposto. Nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas: AI nº 570.205/RS, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 16/508; AI nº 667.998/RJ, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 25/4/08; e AI nº 627.834/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 28/11/07, entre outras’ - grifo do MPF (RE 1363025/RN, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe-s/n DIVULG 30/09/2022 PUBLIC 03/10/2022).’ (eDOC 77, p. 2; grifos originais) 



    Frise-se que citada decisão proferida no RE 1.363.025/RN transitou em julgado aos 25.10.2022 (portal eletrônico do STF).



    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso extraordinário, por perda superveniente do objeto (artigo 21, inciso IX, do RI/STF).



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



  Documento assinado digitalmente